Tribunal: TJBA
Processo: 8019121-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019121-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GERALDO BENTO Advogado(s): LARISSA SANTOS LEITE ALVES, GERSICA GUIMARAES PEREIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS AO TETO DE 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidor idoso contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de limitação dos descontos incidentes sobre sua aposentadoria. O Agravante demonstrou que aproximadamente 48% de sua renda líquida mensal está comprometida por débitos decorrentes de empréstimos, situação agravada pela necessidade de custear tratamentos de saúde de sua esposa, também idosa e sua dependente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente, no contexto de superendividamento de consumidor idoso, para garantir a preservação de seu mínimo existencial e de sua família, mesmo antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico pátrio, especialmente após o advento da Lei nº 14.181/2021, erigiu a preservação do mínimo existencial ao patamar de direito fundamental do consumidor (art. 6º, XI, do CDC), em concretização do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). 4. A documentação acostada, notadamente os comprovantes de rendimentos e as despesas médicas, comprova o drástico comprometimento da renda líquida do Agravante, delineando uma inequívoca situação de hipervulnerabilidade e risco concreto à sua subsistência digna. 5. A existência de um procedimento especial de natureza conciliatória (art. 104-A do CDC) não constitui óbice absoluto à concessão da tutela de urgência, quando o retardamento da medida ameaçar a própria subsistência do devedor e o seu mínimo existencial. 6. Estando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano consubstanciado na natureza alimentar da verba retida), impõe-se a contenção provisória dos descontos ao patamar de 30% da renda líquida, medida reversível que não acarreta remissão das dívidas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A natureza conciliatória do procedimento previsto no art. 104-A do CDC não impede a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, quando comprovada a hipervulnerabilidade e o comprometimento do mínimo existencial que coloque em risco a dignidade humana do devedor, especialmente em se tratando de consumidor idoso responsável pelo sustento de familiar com graves problemas de saúde." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XII, 54-A, §1º, e 104-A; CPC, art. 1.017, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8044191-42.2024.8.05.0000,Relator(a): JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO, Publicado em: 15/09/2025; REsp n. 2.188.683/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019121-52.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante Geraldo Bento e como Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator